Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-60.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTOS CONCRETOS. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as firmes declarações da vítima, reconhecimento fotográfico, filmagens de câmeras de segurança, tudo corroborado por laudo de perícia papiloscópica que atestou a presença de fragmento de impressão digital do agente na parte interna do carro subtraído, para o que não houve qualquer justificativa.
II – Nos crimes contra o patrimônio cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV – Demonstrado que o concurso de agentes foi determinante para a consumação do crime, preserva-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de roubo.
V – Recurso conhecido e desprovido.